Tribunal: TJDFT
Processo: 0713152-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE DECIDE PEDIDO DIVERSO DO OBJETO DA DEMANDA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE DECRETADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam na condenação da parte recorrida ao pagamento de adicional de 0,3 (três décimos) previstos no art. 114, §3° da Lei 12.086/2009, referente ao período de 01/06/2018 a 31/01/2020, no total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), além de indenização por férias não gozadas. Em suas razões, suscita a preliminar de nulidade da sentença, pois proferida em total dissonância com a matéria em debate, uma vez que decidiu sobre o terceiro decênio de licença especial, pedido não deduzido na inicial. No mérito, com fundamento no art. 114 §3° da Lei 12.086/2009, defende ser devido o pagamento do adicional de 0,3 (três décimos) durante o período em que esteve designado para serviço ativo da Polícia Militar, pois não há distinção entre os militares da reserva remunerada designados para serviço ativo (DAS) e os militares da reserva remunerada para prestação de tarefa por tempo certo (PTTC). Pugna pelo provimento do recurso, para que se decrete a nulidade da sentença e, com fundamento no art. 1.013, § 3°, II, do CPC, seja julgado o mérito da demanda, com a procedência dos pedidos iniciais.
II. Preliminarmente, verifica-se que a sentença guerreada qualifica-se como extra petita, pois decidiu fora dos limites da demanda, uma vez que discorreu sobre licença especial, ao passo que o pedido consiste no pagamento do adicional de 0,3 (três décimos) previsto no art. 114, § 3° da Lei 12.086/2009. Tal situação caracteriza ausência de congruência entre a sentença e a demanda (CPC, art. 492), o que resulta em nulidade do ato decisório. Destarte, acolhe-se a preliminar de nulidade da sentença.
III. Não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, pois, não tendo havido análise do caso concreto, o julgamento direto por esta Turma representaria indevida supressão de instância. Precedente: Acórdão 1279112, 07618079620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. Recurso conhecido. Preliminar acolhida e provido para anular a sentença.
V. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009).